Tribunal: TJMT
Processo: 0027375-16.2013.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027375-16.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRIU ALVES MEIRA - CPF: 716.357.931-49 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ANA LUIZA AMORIM SANTANA - CPF: 022.215.561-27 (ADVOGADO), WALDECLIFIO ELIAS MEIRA - CPF: 348.169.096-72 (APELADO), FABIO LIMA (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE TAL (APELANTE), MANOEL LOPES DE TAL (APELANTE), MARCOS LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 027.602.129-04 (APELANTE), LAERCIO GOMES DE PAULA - CPF: 349.999.309-00 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO BATISTA SALES (APELANTE), ASSOCIACAO DE MORADORES VALE DOS SONHOS (APELANTE), RUBENS SANTANA BARBOSA - CPF: 025.913.611-50 (APELANTE), Reus Inominados Citados por Edital (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ASSOCIACAO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS - CNPJ: 29.937.421/0001-25 (APELANTE), OSCAR GREGORIO DA COSTA - CPF: 812.741.651-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA - CNPJ: 02.851.907/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS INOMINADOS CITADOS POR EDITAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LOPES DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 027.602.129-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERTE COTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BATISTA SALES (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO GOMES DE PAULA - CPF: 349.999.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), QUITERIA DE BARROS SILVA - CPF: 079.616.148-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese, não há como afastar o direito dos autores, de se verem reintegrados na posse do imóvel
sub judice
, porquanto restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ASSOCIACAO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório convertida em Reintegração de Posse nº. 0002495-69.2017.8.11.0024, ajuizada por
ANDRIU ALVES MEIRA E WALDECLIFIO ELIAS MEIRA
, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I e art. 561, ambos do CPC, julgou procedente o pedido inicial para o fim de determinar a reintegração imediata dos autores na posse da área invadida pelos réus. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC (ID 110063380 - Pág. 32/

110063381 - Pág. 5 - fls. 529/534).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a sentença chega a ser desumana, na medida em que permite o aumento da grande extensão de terras que já possuem os recorridos, em detrimento da moradia de milhares de famílias desabrigadas, com crianças e idosos, que não têm para onde ir.

Sustenta que, ao longo da instrução processual, ficou expressamente provado nos autos, de que o local estava completamente vazio e abandonado, quando estes lá adentraram, não cumprindo com a sua função social.

Menciona que, não ficou provado que os recorridos exerciam a posse de fato sobre a área.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial (ID 110063383 - Pág. 15/23 - fls. 591/600).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 110063397 – fls. 642/651).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 119322995 – fls. 744/751).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno do cumprimento ou não do requisito constante no art. 561, do Código de Processo Civil, atinente à comprovação da posse, assim como, à função social da propriedade.

Pois bem, da análise dos autos, tem-se que não assiste razão à apelante, uma vez que restou comprovado nos autos tratar-se de área de propriedade dos autores/apelados, que foi invadida pelos associados da apelante, sendo evidente o esbulho sofrido pelos autores/apelados, devendo ser restabelecido o estado de posse existente antes de sua violação.

Aliás, por ocasião da instrução probatória, o próprio requerido Oscar afirmou que havia um barracão no local e que ele e outros membros da associação só entraram lá em 2017, ou seja, 04 (quatro) anos após a propositura desta demanda.

A propósito, convém colacionar o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil, “verbis”:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Destaca-se ainda que, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I -
a sua posse
;

II - a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

Como dito, no caso, as provas coligidas aos autos creditam, em favor dos autores/apelados e não dos associados da ré/apelante, um juízo convincente acerca do anterior exercício da posse por aqueles (autores) e o esbulho praticado pelos associados da ré/apelante.

Com efeito, como bem pontuou o sentenciante, as testemunhas ouvidas em juízo comprovam as alegações apresentadas na inicial, do exercício do direito de posse e da ocorrência de esbulho possessório praticado pelos associados da ré/apelante.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. EXCEÇÃO INOCORRENTE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tribunal estadual ao analisar a demanda, consignou que o então apelante não provou posse anterior, seja direita ou indireta. Assim, não haveria como afastar a prática de esbulho possessório praticado pelo ora agravante, fato que ocasionou à procedência da ação de reintegração de posse movida pelo ora agravado
. [...].
(AgRg no AREsp 422.129/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 05/12/2013).

Ademais, restou evidenciado que os associados da apelante não adentraram no imóvel em questão no intuito de dar uma função social para a terra, fator que é levado em consideração nas ações coletivas pela disputa de terras rurais, mas sim para moradia. Ou seja, os invasores ocuparam o imóvel rural no curso da lide para fins urbanos.

Desse modo, não há como deixar de reconhecer o direito dos autores/apelados, de se verem reintegrados na posse do imóvel
sub judice
, porquanto preenchidos os requisitos para a procedência do pedido, de maneira que a sentença deve ser mantida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022